Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DESPACHO Diante da renúncia da il. Advogada (id. 53053027), intime-se o agravante para, em 10 dias, regularizar a sua representação processual, constituindo novo Advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora